Tribunal: STJ
Processo: 0277081-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021994 - RJ(2025/0277081-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TAILLON DE ALCANTARA PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ADULTERAÇÃO E DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
PARA
REEXAME
APROFUNDADO
DA
PROVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de acusado em ação penal que se apoia, de modo
habeas corpus
determinante, em extenso acervo de provas digitais, obtidas por medidas cautelares
junto a provedores de serviços remotos.
2. O agravante alega violação à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-
F do CPP, por ausência de
, manuseio por agentes não periciais, falta de registros
hash
formais de custódia e omissão na preservação das comunicações originais dos
provedores, o que, em seu entender, inviabilizaria a aferição de integridade e
rastreabilidade do material e imporia a declaração de ilicitude das provas digitais.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem por inexistirem indicativos concretos de
adulteração, afirmando que a defesa teve pleno e irrestrito acesso à integralidade dos
elementos dos autos e que não foi demonstrado prejuízo, enquanto a decisão ora
agravada manteve esse entendimento e não conheceu do
, afastando,
habeas corpus
inclusive, a concessão de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia das provas digitais armazenadas em HD e obtidas por medidas cautelares –
fundada em suposta ausência de
, registros e documentação formal – autoriza,
hash
na via estreita do
, o reconhecimento de nulidade probatória e a
habeas corpus
consequente exclusão do material da ação penal.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem consignou inexistirem evidências concretas de falhas
procedimentais nas provas juntadas aos autos, destacando que não foi demonstrada
Documento eletrônico VDA55945731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d03f6f4a-fbc9-4c6e-9e13-6f84751ed2da

adulteração dos objetos apreendidos, em especial das informações oriundas do HD de
2,20 TB, e que a defesa teve pleno e irrestrito acesso à integralidade do acervo
probatório.
6. De acordo com o
do CPP (princípio do
), o
art. 563
pas de nullité sans grief
reconhecimento de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, não se admitindo
a declaração de invalidade probatória com base apenas em presunções abstratas ou
na mera ausência de determinados procedimentos técnicos, sem prova de
comprometimento da integridade da prova.
7. O acolhimento da tese defensiva demandaria análise aprofundada de todo o acervo
digital e do iter de produção da prova, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus, que não admite amplo revolvimento fático-probatório.
8. Inexistindo demonstração de constrangimento ilegal evidente, mantém-se a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus e afastou a concessão de ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração
concreta de adulteração ou comprometimento do iter probatório, não bastando ilações
genéricas ou parecer técnico unilateral.
2. À luz do
do CPP, a nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia
art. 563
somente se reconhece diante de efetivo prejuízo à defesa, comprovado de forma
objetiva.
3. O
não é via adequada para reexame aprofundado de acervo
habeas corpus
probatório digital com o objetivo de aferir, em abstrato, a autenticidade e a integridade
das provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 563
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
958.288/SP,
DJEN
STJ, HC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
16/6/2025;
978.953/PE,
Turma, DJEN
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo
10/6/2025;
AREsp n. 2.295.047/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
8/9/2023;
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
826.476/MG,
16/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d03f6f4a-fbc9-4c6e-9e13-6f84751ed2da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021994 - RJ(2025/0277081-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TAILLON DE ALCANTARA PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ADULTERAÇÃO E DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
PARA
REEXAME
APROFUNDADO
DA
PROVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de acusado em ação penal que se apoia, de modo
habeas corpus
determinante, em extenso acervo de provas digitais, obtidas por medidas cautelares
junto a provedores de serviços remotos.
2. O agravante alega violação à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-
F do CPP, por ausência de
, manuseio por agentes não periciais, falta de registros
hash
formais de custódia e omissão na preservação das comunicações originais dos
provedores, o que, em seu entender, inviabilizaria a aferição de integridade e
rastreabilidade do material e imporia a declaração de ilicitude das provas digitais.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem por inexistirem indicativos concretos de
adulteração, afirmando que a defesa teve pleno e irrestrito acesso à integralidade dos
elementos dos autos e que não foi demonstrado prejuízo, enquanto a decisão ora
agravada manteve esse entendimento e não conheceu do
, afastando,
habeas corpus
inclusive, a concessão de ofício.
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia das provas digitais armazenadas em HD e obtidas por medidas cautelares –
fundada em suposta ausência de
, registros e documentação formal – autoriza,
hash
na via estreita do
, o reconhecimento de nulidade probatória e a
habeas corpus
consequente exclusão do material da ação penal.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem consignou inexistirem evidências concretas de falhas
procedimentais nas provas juntadas aos autos, destacando que não foi demonstrada
adulteração dos objetos apreendidos, em especial das informações oriundas do HD de
2,20 TB, e que a defesa teve pleno e irrestrito acesso à integralidade do acervo
probatório.
6. De acordo com o
do CPP (princípio do
), o
art. 563
pas de nullité sans grief
reconhecimento de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, não se admitindo
a declaração de invalidade probatória com base apenas em presunções abstratas ou
na mera ausência de determinados procedimentos técnicos, sem prova de
comprometimento da integridade da prova.
7. O acolhimento da tese defensiva demandaria análise aprofundada de todo o acervo
digital e do iter de produção da prova, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus, que não admite amplo revolvimento fático-probatório.
8. Inexistindo demonstração de constrangimento ilegal evidente, mantém-se a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus e afastou a concessão de ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração
concreta de adulteração ou comprometimento do iter probatório, não bastando ilações
genéricas ou parecer técnico unilateral.
2. À luz do
do CPP, a nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia
art. 563
somente se reconhece diante de efetivo prejuízo à defesa, comprovado de forma
objetiva.
3. O
não é via adequada para reexame aprofundado de acervo
habeas corpus
probatório digital com o objetivo de aferir, em abstrato, a autenticidade e a integridade
das provas.
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 563
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
958.288/SP,
DJEN
STJ, HC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
16/6/2025;
978.953/PE,
Turma, DJEN
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo
10/6/2025;
AREsp n. 2.295.047/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
8/9/2023;
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
826.476/MG,
16/10/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por TAILLON DE ALCANTARA
PEREIRA BARBOSA contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em
832/839,
que não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso, o agravante sustenta que responde à Ação Penal n.
01287715-52.2023.8.19.0001, cuja imputação se apoia, de modo determinante, em
extenso acervo de provas digitais consolidadas em HD de 2,20 TB, com 569.911
arquivos, obtidas por medidas cautelares junto a
e
.
Apple
Google
Alega violação à cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do
Código de Processo Penal – CPP, por ausência de
, manuseio por agentes não
hash
periciais, falta de registros formais de custódia e omissão na preservação das
comunicações originais dos provedores, inviabilizando a aferição de integridade e
rastreabilidade do material.
Afirma que o Tribunal de origem denegou a ordem por inexistirem indicativos
concretos de adulteração e exigiu demonstração de prejuízo, raciocínio que inverte o
ônus estatal e impõe à parte a produção de prova diabólica, pois, ausentes os marcos
técnicos e documentais, não há como verificar a autenticidade.
Argumenta que a controvérsia é estritamente normativa e procedimental –
controle de legalidade objetiva da admissibilidade da prova digital – o que dispensa
reexame de mérito probatório e autoriza o conhecimento do
ou, subsidiariamente,
writ
a concessão de ofício diante do constrangimento ilegal delineado pela ausência de
garantias mínimas de integridade.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e permitir o conhecimento do
, com a concessão
habeas corpus
da ordem para declarar a ilicitude das provas digitais e determinar sua exclusão do
processo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme destacado no
agravado,
decisum
o Tribunal de origem afastou a
alegação de nulidade probatória em razão da quebra de cadeia de custódia, com os
seguintes fundamentos (fls.
):
13/15

"Da análise do processo originário no 0128715-
52.2023.8.19.0001, verifica-se que ao paciente foi
imputada a prática dos delitos previstos nos
o, caput,
art. 2
§§2o e 3o, da
e
o, caput, da
c/c
Lei no 12.850/13
art. 1
na forma do
do Código Penal.
Lei no 9.613/98,
art. 69,
Alega o impetrante, em suma, a existência de
nulidade da prova e quebra de cadeia de custódia.
A
cadeia
de
custódia
é
um
instrumento
procedimental de coleta e tratamento de vestígios
encontrados em local de crime, a fim de garantir o mínimo
de idoneidade da prova produzida, sobretudo em casos em
que não há flagrante delito e a prova pericial sendo o
principal meio de prova.
Na hipótese, não restou evidenciado que o
elemento de prova tenha sido maculado, tampouco
prejudicado, visto que não restou demonstrada
concretamente
a
ocorrência
de
fatos
que
evidenciassem a adulteração dos objetos apreendidos,
notadamente as informações oriundas do HD de 2,20
TB com 569.911 arquivos. Destaca-se que tais
informações foram fornecidas por provedores de
serviços remotos, através de medidas cautelares (no
0012183-29.2022.8.19.0001
e
0179979-
45.2022.8.19.0001), como o próprio impetrante afirma.
Ademais, a defesa teve pleno e irrestrito acesso
à integralidade dos elementos dos autos, não havendo
qualquer indício, ao menos alegado, de quebra de
cadeia de custódia.
Por outro lado, a parte impetrante não
apresentou indicativos concretos de que a fonte de
prova possa ter sido modificada, adulterada ou
substituída, mas apenas levantou ilações genéricas de
que o material poderia ter sido corrompido.
[...]
De acordo com o
do CPP, é necessária a
art. 563
prova do efetivo prejuízo para que seja declarada a
nulidade do ato, nos termos do Princípio do Pas de Nullité
Sans Grief.
[...]
Nesse ponto, a mera juntada de parecer técnico
elaborado pela defesa contestando as provas não é
suficiente para invalidá-las, pois não bastam meras
ilações, mas sim demonstração concreta do prejuízo
sofrido, que não aconteceu.
Dessa forma, infere-se que a alegação de
cerceamento de defesa restou superada, não havendo
demonstração de plano de constrangimento ilegal a
justificar a concessão do presente remédio constitucional."

Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

No tocante à apontada nulidade, vê-se que a Corte
afirmou não haver
a quo
nenhuma evidência concreta de falhas procedimentais nas provas juntadas aos autos,
destacando que a defesa teve pleno e irrestrito acesso à integralidade dos elementos
dos autos, não havendo qualquer indício, ao menos alegado, de quebra de cadeia de
custódia
adulteração do material periciado.
e/ou
Assinalou-se no acórdão combatido que "não restou evidenciado que o
elemento de prova tenha sido maculado, tampouco prejudicado, visto que não restou
demonstrada concretamente a ocorrência de fatos que evidenciassem a adulteração
dos objetos apreendidos, notadamente as informações oriundas do HD de 2,20 TB
" (fl. 113).
com 569.911 arquivos
Dessa maneira, a fim de acolher o pleito defensivo de que as provas são nulas
por haver adulterações, além de se tratar de hipótese não amparada por qualquer dado
concreto, seria necessária a análise aprofundada de todos os elementos de prova dos
autos, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
Ademais, de acordo com o
do CPP (princípio do
art. 563
pas de nullité sans grief
), o reconhecimento de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, não se
admitindo a declaração de invalidade probatória com base apenas em presunções
abstratas ou na mera ausência de determinados procedimentos técnicos, sem prova de
comprometimento da integridade da prova.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste STJ (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO
CONSTADA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA D E
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Perda do cargo como efeito específico da
condenação. Questão que não guarda, direta ou
indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do
agravante.
Impropriedade do manejo do habeas corpus para
discutir a questão.
Precedentes" (RHC 127758 AgR, relator(a): Min.
Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016,
processo eletrônico DJe-042 divulgado em 4/3/2016,
publicado em
.
7/3/2016)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
quebra de cadeia de custódia não configura
exatamente nulidade processual, mas está relacionada
à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não
comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a
adulteração da prova ou intercorrências no seu iter,
mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da
falha na prova.
3. A Corte local assentou a não ocorrência da
quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração
da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por
meio dos "prints" da tela do telefone do corréu. 4.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
958.288/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
)
16/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE
Q UEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de F A S R e
C J B R, buscando-se a revogação da prisão preventiva e
o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia de
provas juntadas à ação penal, tendo sido a ordem
originária denegada pela Corte a quo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
prova digital utilizada para fundamentar a prisão preventiva
dos pacientes é válida, considerando alegações de quebra
de sigilo de dados e de cadeia de custódia.
3. Outra questão em discussão é a legalidade da
prisão preventiva dos pacientes, alegadamente baseada
em prints de tela do aplicativo Whatsapp, e se tais provas
são suficientes para justificar a custódia cautelar.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem considerou que as
conversas extraídas dos aparelhos telefônicos das vítimas
possuem elevado grau de confiabilidade, cabendo ao juiz
de primeiro grau a análise da autenticidade e validade das
provas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige comprovação da quebra da cadeia de
custódia, sendo necessário apontar elementos que
desacreditem a preservação das provas produzidas.
6. A prisão preventiva foi fundamentada em
elementos concretos, como o descumprimento de medidas
protetivas e a periculosidade social dos pacientes, em
conformidade com o
III, do CPP.
art. 313,
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A análise da autenticidade
e validade das provas cabe ao juiz de primeiro grau, não
sendo o habeas corpus a via adequada para reexame de
matérias de fato e provas. 2. A alegação de quebra da
cadeia de custódia deve ser comprovada com elementos
que desacreditem a preservação das provas. 3. A prisão
preventiva deve ser fundamentada em elementos
concretos que evidenciem a periculosidade social dos
acusados."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts.
217-A, 218-A;
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 232;
CPP,
III.
art. 313,
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
n.

Ministro
OLINDO
MENEZES
147.885/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
13/12/2021.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
978.953/PE,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
)
10/6/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE
DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO
APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL
ADULTERAÇÃO
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.

DO
CÓDIGO
DE

ART.
563,
PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO
EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia
de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve
ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado,
sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite
processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem
como objetivo garantir a todos os acusados o devido
processo legal e os recursos a ele inerentes, como a
ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à
prova lícita" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
147.885/SP,
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF
1a Região), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
7/12/2021,
.
13/12/2021)
2. É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada
a existência de adulteração da prova, supressão de
trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos
ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade
por quebra da cadeia de custódia. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a
preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela
impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria
vítima, interlocutora da conversa mantida com o
recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se
tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da
conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao
aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls.
).
584/585
O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie,
não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do
diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual
adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que
não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando
interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a
afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao
responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a
prova consistente nos prints de tela da conversa mantida
entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os
demais elementos probatórios constantes dos autos (e-
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer
adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada
quebra da cadeia de custódia da prova.
4.
Ademais,
esta
Corte
Superior
possui
entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento
de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas
de nulité sans grief, previsto no
do CPP.
art. 563,
Precedentes. No presente caso, a defesa não
logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício,
tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de
adulteração de dados.
5. Outrossim, a desconstituição das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido
de que não foi constatado qualquer comprometimento do
iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva,
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.295.047/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
8/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AMPARADA
TAMBÉM
EM
OUTRAS
PROVAS.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE
DESFAVORÁVEL DOS MEIOS EMPREGADOS E DO
MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS
CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com as instâncias ordinárias, não
se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia
de
custódia,
pois
em
nenhum
momento
foi
demonstrado qualquer indício de adulteração da
prova, ou de alteração da ordem cronológica da
conversa de WhatsApp obtida através dos prints da
Nota-se, ainda, que a
tela do aparelho celular da vítima.
própria defesa desistiu da realização da perícia no celular
da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo
Magistrado.
2. Consoante consignado no acórdão impugnado,
as capturas de tela, as quais não foram sequer
mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos
probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo
sido valorado o comprovante de depósito feito na conta
corrente da esposa do acusado, além das palavras da
vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias
ordinárias compreenderam que não foi constatado
qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou
ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste
momento processual, demandaria amplo revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é
possível na via eleita.
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

3. A individualização da pena, como atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas
nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando
não
observados
os
parâmetros
legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
4. Acerca dos meios empregados e do modo de
execução do crime, as instâncias ordinárias destacaram
que o agravante utilizou um estratagema ao afirmar que
teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima e se
dirigido à empresa da vítima, apresentando-se como o
policial militar responsável pela localização do seu veiculo,
solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais
circunstâncias são concretas e denotam gravidade
superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de
modo que se mostram aptas como fundamentos para a
elevação da reprimenda. Outrossim, inviável na estreita via
do mandamus a alteração das premissas fáticas que
basearam o entendimento das instâncias ordinárias, tendo
em vista a impossibilidade de revisão fático-probatória dos
autos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator
826.476/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023.
)

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55632447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:27
Código de Controle do Documento: 097be1bb-a525-4e0d-9d54-8c1f07465a92

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.994 / RJ
Número Registro: 2025/0277081-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121832920228190001 00396594020258190000 01799794520228190001 121832920228190001
1287155220238190001 1799794520228190001 20210089175 396594020258190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA
ADVOGADO
: JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TAILLON DE ALCANTARA PEREIRA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON PORTELA CLAUDINO
CORRÉU
: JOAO GABRIEL DE AGUIAR BRAGA
CORRÉU
: DALMIR PEREIRA BARBOSA
CORRÉU
: THIAGO LEONCIO PALHEIROS
CORRÉU
: LAERTE SILVA DE LIMA
CORRÉU
: GERARDO ALVES MASCARENHAS
CORRÉU
: LUANA ROQUE DA SILVA
CORRÉU
: JANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE SANTOS
CORRÉU
: LUCAS ALEXANDRE ROSA DE ANDRADE
CORRÉU
: FRANKLIN SAMPAIO DE MOURA MACIEL
CORRÉU
: CATIA GOMES PRUDENTE
Documento eletrônico VDA55914632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: ec45412f-fea9-4e0a-8da6-74ef37be2ab3

CORRÉU
: TARCIO DE ALCANTARA PEREIRA BARBOSA
CORRÉU
: NAIRA XIMENES MATOS
CORRÉU
: CELSO MOURA FERREIRA
CORRÉU
: ZELIA CUSTODIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAILLON DE ALCANTARA PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA - RJ154023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JAIRO DE MAGALHÃES PEREIRA, pela parte: AGRAVANTE: TAILLON DE
ALCANTARA PEREIRA BARBOSA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: ec45412f-fea9-4e0a-8da6-74ef37be2ab3